Tribunal: TJSP
Processo: 2277894-73.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – APROPRIAÇÃO INDÉBITA QUALIFICADA – SOLUÇÃO CONDENATÓRIA NÃO É CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS – AUSÊNCIA DE FATO NOVO OU TERATOLOGIA FLAGRANTE – LEGALIDADE DA DOSIMETRIA PENAL – PEDIDO INDEFERIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882036
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2277894-73.2019.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é peticionária
ANA PAULA VASCONCELOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram o pedido revisional. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente), RACHID VAZ DE ALMEIDA, GRASSI NETO,
SILMAR FERNANDES, CARLOS BUENO, FÁBIO GOUVÊA E
FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
NUEVO CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2277894-73.2019.8.26.0000
2
REVISÃO CRIMINAL no 2277894-73.2019.8.26.0000.
Comarca: Franca - SP.
Peticionário: Ana Paula Vasconcelos.
Voto: 46.312.
REVISÃO
CRIMINAL

APROPRIAÇÃO
INDÉBITA
QUALIFICADA
SOLUÇÃO CONDENATÓRIA NÃO É
CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS AUSÊNCIA DE
FATO
NOVO
OU
TERATOLOGIA
FLAGRANTE

LEGALIDADE
DA
DOSIMETRIA
PENAL

PEDIDO
INDEFERIDO.
Vistos.
Ana
Paula
Vasconcelos
foi
criminalmente
processada perante o R. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca da Franca, e
condenada, como incursa no art. 168, § 1o, III, do Cód. Penal, a 1 (um) ano e
4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, e a 13 (treze) dias-multa, à
razão de 1/3 (um terço) do salário-mínimo, deferido o direito de recorrer em
liberdade (Proc. 0011587-91.2015.8.26.0196, fls. 283/291, do proc. digital).
A pena privativa de liberdade foi substituída por
restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária, no importe de 3
(três) salários-mínimos, a ser revertida em favor da vítima, e 10 (dez) dias-
multa, à razão de 1/3 (um terço) do salário-mínimo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2277894-73.2019.8.26.0000
3
Inconformada, a peticionária apelou (fls. 305/312,
do proc. digital).
Em julgamento realizado em 05/07/2018, a Col. 5a
Câmara Criminal deste Eg. Tribunal de Justiça, por votação unânime, negou
provimento ao apelo (fls. 346/351, do proc. digital).
A peticionária opôs, então, embargos de declaração
(fls. 379/385, do proc. digital), rejeitados, também, por votação unânime (fls.
389/392, do proc. digital).
Na sequência, a peticionária interpôs recurso
especial (fls. 398/407, do proc. digital), que não foi admitido (fls. 420/421, do
proc. digital).
Interposto recurso de agravo contra despacho
denegatório de recurso especial, não foi conhecido pelo Col. Superior
Tribunal de Justiça (fls. 424/429 e 492/493, do proc. digital).
Posteriormente, foi interposto agravo interno, que
não foi provido (fls. 497/509 e 530/535, do proc. digital).
Houve o trânsito em julgado (fl. 540, do proc.
digital).
Pugna, em suma, sem novas provas, pela via
revisional, pelo que se infere da inicial, pela absolvição, sob o fundamento da
insuficiência probatória ou da atipicidade da conduta da peticionária (fls.
1/19).
Pleiteia, subsidiariamente, a redução do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2277894-73.2019.8.26.0000
4
relativo ao dia-multa, bem como a substituição da pena alternativa de
prestação pecuniária por outra pena restritiva de direitos.
Indeferida a liminar (fl. 112), manifestou-se a D.
Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento do pedido (fls. 119/122).
É, em síntese, o relatório.
Conhece-se do presente pedido que, no entanto,
deve ser indeferido.
Importa anotar, de início, que, em sede de revisão
criminal, na ausência de fato novo ou teratologia flagrante, como no caso em
tela, incabível alteração do julgamento do feito por nova análise do conjunto
probatório.
Ficou demonstrado, estreme de dúvidas, que a
peticionária, nas condições de tempo e lugar referidas na inicial, apropriou-se
da quantia de R$ 4.935,00 (quatro mil novecentos e trinta e cinco reais),
pertencente a L. O., de que tinha a posse em razão de profissão.
A peticionária, atuando como advogada da vítima
em ação cível contra a “Companhia Paulista de Força e Luz CPFL”, que
tramitou perante o R. Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Franca, o Proc.
no 0040476-94.2011.8.26.0196, recebeu valores relativos ao julgamento
favorável à vítima.
O valor em questão foi levantado pela peticionária,
que deixou de repassar a referida quantia à vítima.
Foram, então, tomadas as providências policiais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2277894-73.2019.8.26.0000
5
cabíveis.
Nesse sentido, é a coesa e insuspeita prova oral da
acusação, constituída pelas declarações da vítima L. O. (fls. 11, do proc.
digital, e CD), corroboradas pelos depoimentos de Mario de Oliveira (fls. 12,
do proc. digital, e CD).
Nada há nos autos a infirmar a prova oral da
acusação ou a indicar, por parte da vítima, qualquer motivo, para,
indevidamente, prejudicar a peticionária.
Quanto à versão exculpatória apresentada pela
peticionária ao longo da persecução penal (fls. 24/25, do proc. crime, e CD),
no sentido de negar a prática do crime em tela, porque isolada e afastada, com
segurança, pela prova oral da acusação, não merece credibilidade.
A prova oral da defesa, bem como as conversas
realizadas por celular, juntadas pela peticionária (fls. 45/106), não se prestam
a alterar o panorama do conjunto probatório (CD).
No âmbito da materialidade delitiva, a prova é
complementada pelos documentos de fls. 5/8, do proc. crime, bem como em
conformidade com o art. 167, do Cód. de Proc. Penal, está demonstrada pela
suficiente prova oral.
Como se vê, a condenação da peticionária era de
rigor.
O proceder da peticionária, em conformidade com a
prova dos autos, não deixa qualquer dúvida de que se apropriou
indevidamente dos valores a ela repassados, em razão do seu ofício, agindo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2277894-73.2019.8.26.0000
6
portanto, com o dolo próprio do crime de apropriação indébita, não se
tratando apenas de ilícito civil.
No que concerne à dosimetria penal, também não se
verifica qualquer ilegalidade.
As penas-base foram fixadas em seus patamares
mínimos.
A majoração de 1/3 (um terço), em razão do
reconhecimento da causa de aumento prevista no inc. III do § 1o art. 168 do
Cód. Penal, apresenta-se como adequada, por estar esta causa especial de
aumento de pena demonstrada pela suficiente prova da acusação.
O valor dos dias-multa, fixado em 1/3 (um terço) do
salário-mínimo, não apresenta qualquer ilegalidade ou teratologia.
A substituição da pena privativa de liberdade por
duas restritivas de direitos, consistente em prestação pecuniária, no importe
de 3 (três) salários-mínimos, a ser revertida em favor da vítima, e 10 (dez)
dias-multa, à razão de 1/3 (um terço) do salário-mínimo, que observou o
disposto na segunda parte do § 2o do art. 44 do Cód. Penal, apresenta-se como
adequada.
O valor fixado como prestação pecuniária, de 3
(três) salários-mínimos, apresenta-se como compatível com as circunstâncias
do caso em tela.
Ademais, não se demonstrou e não se vislumbra a
existência de impedimento intransponível ao cumprimento das penas
substitutivas e não cabe à peticionária, por ausência de amparo legal, buscar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2277894-73.2019.8.26.0000
7
determinação, conforme suas conveniências, da espécie de medida alternativa
a ser cumprida em substituição à privativa de liberdade.
Não é demais anotar, também, que as penas
substitutivas em questão, considerado o caráter pedagógico, são aplicáveis ao
caso em tela para verificação da prevenção especial.
O
regime
prisional
fixado
para
eventual
cumprimento da sanção corporal, o aberto, é o mais brando.
Como se vê, não havendo nada novo que justifique a
alteração do que fora anteriormente decidido, a condenação, a dosimetria
penal e o regime prisional, estabelecidos com critério e de modo motivado,
como bem delineado no V. Acórdão, devem permanecer inalterados.
Face ao exposto, meu voto indefere o pedido
revisional.
NUEVO CAMPOS
Relator